Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-54.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Direito processual civil. apelação cível. Ação de Obrigação de Fazer. Concurso Público. direito a nomeação. gratuidade da justiça. deferimento. competência. preclusão. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível proposta em face de decisão que indeferiu a petição inicial em face da preclusão da decisão que reconheceu a incompetência do Juízo recorrido.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença deve ser anulada em face de inexistência de preclusão relacionada à competência para processar e julgar a ação extinta na origem.
III. Razões de decidir
3. Mesmo diante de possíveis irregularidades dos julgadores da justiça comum e da justiça especializada, um por deixar de aplicar a tese firmada no Recurso Extraordinário representativo da controvérsia n. 960.429/RN e outro por não suscitar conflito de competência, tais matérias deveriam ter sido suscitadas pelo Apelante em momento próprio.
4. Nos termos do art. 951 do CPC, “o conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz”. Assim, diante da inércia do juízo trabalhista ao não suscitar o conflito de competência, o próprio Apelante poderia fazê-lo, e mesmo assim, deixou a decisão que declarou de ofício transitar em julgado.
5. “Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (AgInt no AREsp n. 1.764.458/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio””.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts 505, 507
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0719355-82.2020.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 15/05/2024.